Tribunal: STF
Processo: Rcl 32796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental e nego-lhe provimento.